Tribunal: TJMT
Processo: 1014801-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014801-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ AIRTON BARROS AZEVEDO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar apresentado por José Airton Barros Azevedo em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de São Félix do Araguaia, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Tutela Antecipada no. 1000086-22.2020.8.11.0017, ajuizada pelo Agravante em desfavor do Município de São Félix do Araguaia, indeferiu o pedido de liminar que objetivava o retorno do serviço em caráter temporário, a fim de garantir a prestação do serviço aos populares, sob pena de fixação de multa a ser arbitrada pelo Juízo de Primeiro Grau.
O Agravante sustenta, em síntese, que teve o seu direito à manutenção do contrato para locação de veículo “caminhão pipa”, no distrito de Espigão do Leste, violado pela Administração Pública, uma vez que houve o rompimento do contratado, sem justo motivo, e, após, contratou outra empresa para prestar o mesmo serviço, sem a realização de nova licitação.
Assegura que, a rescisão, a bem da verdade, ocorreu por interesse político do Prefeito do Município, que possui rivalidade com a esposa do Agravante.
Assim, requer a concessão da liminar para determinar a manutenção do contrato objeto da ação, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Extrai-se dos autos que, o Agravante/Autor logrou êxito em 3° Lugar no processo licitatório no. 020/2019, cujo objeto era Registro de Preços para futura e fracionada contratação de empresa para locação de caminhão pipa (com motorista e combustível incluso), para atendimento da Secretaria Municipal de Obras e Contratação de serviços de locação de um caminhão que possua baú (com motorista e combustível incluso), para atendimento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (id. 50331476).
Verifica-se, ainda, que, foram firmados dois contratos com o ora Agravante, sendo o Contrato no. 055/2019, (id. 50331466) e o Contrato no. 056/2019, datado de (id. 50331468), ambos datados de 8 de julho de 2019, com prazo de 12 (doze) meses, os quais foram rescindidos ante a desnecessidade de continuação do serviço, haja vista o início do período chuvoso, conforme informações juntadas ao processo administrativo, preservando assim o interesse e recursos públicos, conforme notificação no. 007/2019 (id. 50331467) e termos de rescisão (id. 50331470 e id. 50331471) de outubro de 2019.
Pois bem. Analisando o processo eletrônico ao que tudo indica, no caso concreto, não verifico a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a rescisão contratual, aparentemente, foi antecedida de processo administrativo, que concluiu pela ausência de interesse da administração pública municipal na continuidade do serviço.
Ademais, conforme alhures consignado, o Agravante/Autor ficou em 3o lugar no processo licitatório, por ter apresentado maior proposta para execução do serviço. Portanto, consoante bem assinalado pela Magistrada de Primeiro Grau, a permanência dos demais contratados não é fundamento apto para o deferimento da medida, posto que a administração pública contratou 03 (três) caminhões pipas, dos quais dois pertenciam ao requerente. Permanecendo 01 (um) veículo para a prestação do serviço, e sendo este daquele que melhor se posicionou no processo licitatório, faz jus à permanência do contrato, de modo que não há que se falar, ao menos nesta seara, interferência política sob o ato administrativo.
Por fim, também não observo a presença do periculum in mora, tendo em vista que os contratos foram rescindidos em outubro de 2019.
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para indeferir a concessão do efeito ativo requerido, pois, em princípio, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações da Agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 16 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora